Tribunal: TJPA
Processo: 0807762-38.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807762-38.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANALDO PENA LOURINHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº
0807762-38.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA: IGARAPÉ-MIRI/PA

IMPETRANTE: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES, OAB/PA Nº 26.494

PACIENTE:
ANALDO PENA LOURINHO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800508-45.2021.8.14.0022

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA DOS POLICIAIS SEM MANDADO JUDICIAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. QUANTIDADE MÍNIMA DE DROGA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DE OS FILHOS MENORES DE 12. DESCABIMENTO.

1. A situação demonstrada dos autos revela a existência de fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência do coacto, evidenciadas pelas informações preliminares aos policiais, através de denúncias, de que no local o paciente estaria escondido na residência após suposto roubo, além da denúncia de que este estava envolvido com tráfico de drogas naquela região.

2. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, ante a periculosidade do coacto.

3. A existência de
condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.
Não há que se deferir ao coacto a liberdade provisória, uma vez que não restou demonstrado que ele é o único responsável pelo cuidado e sustento dos filhos.

5. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Sr. Advogado Kelvyn Carlos da Silva Mendes, em favor de
Analdo Pena Lourinho,
que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

O impetrante alega, nas razões da Ação Constitucional (Id. 5808556), que a prisão preventiva deve ser relaxada, pois houve ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial e/ou autorização dos moradores, que o paciente tem condições pessoais favoráveis, por ser réu primário, muito embora responda à outra ação penal, por não integrar organização criminosa, sendo uma pessoa que possui 4 (filhos). Além disso, relata que a quantidade da droga apreendida foi pequena e que a decisão constritiva deve ser anulada, porque esta é genérica.

Por fim, requereu a concessão da medida liminar para conceder a liberdade provisória do paciente, com aplicação de medidas cautelares, como a de monitoramento eletrônico.

Junta documentos aos autos.

Foi indeferida a liminar (Id. 5844712) e prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 5874485).

A Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação.

É o breve relatório
.

VOTO

Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ
, como passo a demonstrar.

Ao contrário do que foi sustentado no
mandamus
, o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial e/ou autorização dos moradores restou justificado, conforme consta no inquérito policial (Id. nº 5808557- pág. 5)”

“(...) tomaram conhecimento através de denúncias de ribeirinhos que os indivíduos ISRAEL DOS SANTOS MORAES, vulgo ‘zerado’ e
ANALDO PENA LOURINHO
, vulgo ‘SASSA’,
teriam participado do roubo a ribeirinhos no rio PANACAUERA
, zona ribeirinha do município de Igarapé-Miri/PA, onde foram subtraídos diversos objetos. QUE,
foi montado diligência no sentido de capturar os referidos nacionais, pois

foi obtido informações que os mesmos estavam escondidos em uma residência
, as proximidades de uma serraria, no rio SAMAUMA, zona ribeirinha do município de Igarapé-Miri/PA. QUE, as equipes em lanchas, se deslocaram de maneira cautelosa durante a madrugada e no amanhecer do dia, no intuito de averiguar as denúncias, se deslocaram até a casa acima citada e
ao adentrarem na residência, após buscas, foram encontrados

10 (dez) porções de substância análoga a entorpecente, vulgarmente conhecido como ‘MACONHA’, além dos nacionais supracitados e os objetos, supostamente provenientes de um assalto

no rio PANACAUERA: 02 (dois) motores de rabeta, 02 (dois) aparelhos celulares
.(...)” (grifei)

Logo, a situação demonstrada dos autos revela a existência de fundadas razões para o ingresso dos agentes na residência do coacto, evidenciadas pelas informações preliminares aos policiais, através de denúncias, de que no local o paciente estaria escondido na residência após suposto roubo, além da denúncia de que este estava envolvido com tráfico de drogas naquela região.

Nesse sentido, trago julgado do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

APELAÇÃO CRIMINAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME. DELITO PERMANENTE. EIVA INEXISTENTE. PRELIMINAR AFASTADA.

A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não é absoluta, porquanto encontra exceções no próprio texto da norma superior (art. 5º, XI). Ainda que não exista consentimento do morador ou determinação judicial, nele é possível adentrar em caso de flagrante delito, desastre ou, ainda, para prestar socorro
.

TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 1.631,8G DE MACONHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS FIRMES DOS POLICIAIS MILITARES. CONDENAÇÃO PRESERVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. MERCANCIA DEMONSTRADA.

(...)

(TJSC, Apelação Criminal n. 0002596-10.2017.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10-10-2017).

No que tange aos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, bem como a alegação
da pequena quantidade da droga
, tenho como certo que não merecem prosperar.

Para melhor esclarecimento, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (Id. 5808558):

“(...) No caso em apreço, o depoimento do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o acusado foi preso, a quantidade e o acondicionamento da droga apreendida com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando
presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).
No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a
necessidade de manter a garantia da ordem pública, e a tranquilidade social, pois se permanecer solto, há risco concreto de voltar a cometer novos delitos, eis que possui propensão a prática de crimes.

É de ressaltar que as condições subjetivas favoráveis do indiciado por si só não obstam a decretação de prisão preventiva, se presentes seus pressupostos autorizadores, o que ocorre no caso em apreço, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Ademais
, o indiciado ANALDO PENA LOURINHO responde a outra ação penal (Processo de n 0800382- 29.2020.8.14.0022), por crime de natureza grave, o que representa risco de reiteração delitiva, e demonstra que outras medidas diversas da prisão serão insuficientes e inadequadas para impedir a prática de crimes pelo indiciado.

Destaque-se também que a questão relacionada a legalidade da prisão do indiciado já fora resolvida quando da homologação de sua prisão em flagrante, razão pela qual entendo que a mesma se encontra superada.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo indiciado, resta demonstrada a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de relaxamento e/ou revogação prisão preventiva com substituição por medidas cautelares apresentada em favor do acusado ANALDO PENA LOURINHO, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão.” (grifei)

A decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar as provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva, bem como encontra fundamento na tranquilidade social, garantia da ordem pública, diante do risco da reiteração delitiva.

Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.

2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie.

3. Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto de Ritos, justamente pela gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente
, assim como pelos vínculos pretéritos na seara criminal,
a contraindicar, ao menos neste momento, a aplicação de medidas alternativas à segregação
.

4.ORDEM DENEGADA.

(Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021)
(grifei)

Cabe reforçar o que já foi dito em outras oportunidades a respeito do impacto que a prática de crimes – no caso, o tráfico – tem nas cidades, uma vez que produz reflexos expressivos, já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez.

Ainda, é imperioso ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada pelo princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018)

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, fica evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pugnada pelo impetrante é insuficiente e não tem como ser provida.

Outrossim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pelo impetrante, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ademais, sobre a alegação de o coacto ser o responsável pelo sustento da família, não restou demonstrado que seria o paciente único responsável pelos cuidados e sustento do filho, razões que corroboram a não concessão do pleito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR.
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO
FILHO.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal _ STF e do
próprio Superior Tribunal de Justiça _ STJ. Contudo, considerando as
alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para
verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que
justifique a concessão da ordem de ofício. 2. O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal _ CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas _ 12,8kg de maconha e 1kg de crack _ o que revela risco ao meio social e a necessidade da custódia
cautelar para garantia da ordem pública. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não foi comprovado pela defesa nos autos.
7. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. 8. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia 9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ -
HC 602945 / TO
-
2020/0194593-4
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,
Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-09/12/2020)” (grifei)

Ante o exposto, seguindo o judicioso parecer ministerial, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém/PA, 19 de outubro de 2021.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado – Relator

Belém, 22/10/2021